Tribunal: TJDFT
Processo: 0703500-64.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. AÇÃO DE ALTERAÇÃO CONSENSUAL DOREGIMEDEBENSDO CASAMENTO. MODIFICAÇÃO DOREGIMEDE COMUNHÃO PARCIAL PARA SEPARAÇÃO TOTAL DEBENS. REQUISITOS DO ARTIGO 1.639, §2o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. POSSÍVEL PREJUÍZO A TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. ENUNCIADO 113 CJF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O ponto central da querela diz respeito à alteração do regime de casamento de comunhão parcial para separação total de bens.
2. O art. 1639, §2o, do Código Civil estabelece: § 2 o É admissível alteração do regime de bens, mediante autorização judicial em pedido motivado de ambos os cônjuges, apurada a procedência das razões invocadas e ressalvados os direitos de terceiros. 2.1 é permitida a modificação do regime de bens, desde que: a) haja pedido motivado de ambos os cônjuges, b) autorização judicial e c) ausência de prejuízo a terceiros. 2.2 Acrescente-se o Enunciado no 113, da I Jornada de Direito Civil, do Conselho da Justiça Federal: “É admissível a alteração do regime de bens entre os cônjuges, quando então o pedido, devidamente motivado e assinado por ambos os cônjuges, será objeto de autorização judicial, com ressalva dos direitos de terceiros, inclusive dos entes públicos, após perquirição de inexistência de dívida de qualquer natureza, exigida ampla publicidade”.
3. Na sentença o juízo a quo concluiu que o cenário de dívidas dos requerentes é capaz de gerar risco de prejuízo a terceiros. 3.1 Desse modo, as alegações dos recorrentes não são suficientes para afastar a conclusão da sentença sobre a impossibilidade de alteração do regime de bens.
4. Recurso conhecido e não provido.